Tribunal: TJDFT
Processo: 0728374-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO. HIPÓTESE DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Nos termos do art. 1.015, do CPC, a decisão que indefere o pedido de expedição de novo mandado – que, ao contrário do que afirma a parte recorrente, não versa sobre tutela antecipada – não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, até porque, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”.

2. A tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso, já que não se vislumbra a urgência necessária à admissão agravo de instrumento fora das hipóteses legais.

3. Agravo interno não provido.